Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703425-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO MORUM DE PAULA REPRESENTANTE: RENATO ANDRE DE PAULA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 14222858) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora